Tribunal: TJPA
Processo: 0814020-20.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814020-20.2024.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO RODRIGUES MAIA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. A insurgência recursal limita-se à alegação de desproporcionalidade na fixação da pena-base.

2 - A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, em desacordo com os critérios jurisprudenciais.

3 - No caso concreto, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com fundamentação concreta e idônea. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de adoção de critério matemático rígido na fixação da pena-base, sendo a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) meramente orientativa.

4 - A exasperação promovida na origem mostra-se proporcional e razoável, inclusive inferior ao resultado que seria obtido mediante a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstratamente cominada ao delito, o que afasta qualquer alegação de excesso.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEONARDO RODRIGUES MAIA, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no art. 157, caput, do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, aduziu o apelante que o juízo de origem promoveu a exasperação da pena-base sem observar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, assim, pela redução da sanção basilar para patamar mais adequado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) no dia 08/07/2024, por volta de 11hs, o acusado invadiu a residência situada à Passagem do Círio n° 62, bairro Condor, onde se encontravam as vítimas ADRIENNY CORREA PUREZA e EVELLYN PAMELA CORREA MACHADO, e de posse de uma chave de fenda, anunciou o assalto e roubou um aparelho celular SAMSUNG GALAXY A22, cor verde água e uma BICICLETA, de marca CALOY.

Discorreu-se que em referido dia, hora e local, as vítimas se encontravam dentro de casa, quando foram surpreendidas com o surgimento do denunciado armado com uma chave de fenda, que trancou a porta e disse para as ofendidas não reagirem, passando a procurar por objetos de valor, até que se apossou dos bens acima descritos e empreendeu fuga.

As vítimas se dirigiram à Seccional da Cremação e após diligências, o acusado foi localizado na Praça Princesa Isabel, no bairro Condor, onde foi reconhecido pelas vítimas como o autor do assalto.

O acusado foi preso em poder da bicicleta roubada, não se tendo localizado o aparelho celular e a chave de fenda usada como arma do crime.

Interrogado, o indiciado confessou a autoria delitiva, dizendo que, de fato, cometera o roubo por ser viciado em drogas.

Prosseguiu dizendo que o aparelho celular roubado havia trocado por drogas e jogado fora a chave de fenda”.

O apelante foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. Art. 157, §2º, VII do Código Penal Brasileiro. Após regular instrução processual, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar LEONARDO RODRIGUES MAIA pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, afastando a majorante do emprego de arma branca, e lhe aplicou a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Inconformada, a defesa interpôs apelação.

II - MÉRITO RECURSAL

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pugnando pela adoção do critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, com a consequente redução da reprimenda.

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que a dosimetria da pena, embora sujeita a controle jurisdicional, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem, contudo, se submeter a critérios matemáticos rígidos.

No caso dos autos, a sentença valorou negativamente, com fundamentação concreta, a
culpabilidade
(cometido em face de vizinhas do acusado, conhecidas de sua família), as
circunstâncias
(praticado por meio da invasão à residência das vítimas) e as
consequências do delito
(uma das vítimas demonstrou especial sofrimento durante a audiência ao se recordar da ação criminosa), tanto que o apelante não se insurge quanto à negativação dos aludidos vetores, mas tão somente em relação ao
quantum
fixado.

A insurgência defensiva se apoia na tese de que deveria ser aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa. Entretanto, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o critério de exasperação da pena-base, como parâmetro orientador, tem sido fixado, na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável ou na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito, não se tratando de imposição legal absoluta, mas de diretriz jurisprudencial.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA TERCEIRA SEÇÃO NO SENTIDO DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.

3. No caso concreto, a questão trazida nos embargos não encontra dissonância entre as Turmas que compõem a Terceira Seção, pelo que devem ser inadmitidos os embargos de divergência.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

No delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP), cuja pena abstrata varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, tem-se um intervalo de 06 (seis) anos. Assim, cada vetorial negativa, à luz do critério de 1/8 (um oitavo), corresponderia a um acréscimo aproximado de 09 (nove) meses.

Considerando-se 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exasperação resultaria em aproximadamente 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima da média de 06 (seis) anos, totalizando 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 14 (dias) de reclusão, valor este que supera o
quantum
efetivamente aplicado pelo magistrado sentenciante, o qual fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Desse modo, não se verifica desproporcionalidade ou excesso na fixação da pena-base, porquanto o incremento operado encontra-se em consonância com o parâmetro de 1/8 (um oitavo) adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de estar devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos.

Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos já reconhecidos na sentença, permanecendo inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual permanece inalterada a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, além de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026